Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUBSIDIARIEDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1137/STJ. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A execução e o cumprimento de sentença devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem perder de vista a finalidade essencial do processo executivo, que é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial colocados à disposição do Poder Judiciário visam conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, não substituindo o dever inicial do credor de diligenciar na indicação de bens passíveis de penhora.
3. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário a realização reiterada e injustificada de diligências investigativas para localização de patrimônio do devedor, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo e da eficiência da atividade jurisdicional.
4.As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil possuem natureza excepcional e subsidiária, sendo admissíveis apenas após o esgotamento dos meios executivos típicos disponíveis.
5. A adoção de medidas coercitivas não se confunde com punição do devedor, devendo ser orientada pela análise concreta de sua utilidade prática para a efetivação do direito do credor.
5. Compete à parte requerente demonstrar que a providência pleiteada é adequada e apta a produzir o resultado almejado, em observância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1137, condiciona a adoção de meios executivos atípicos à ponderação entre efetividade e menor onerosidade, à subsidiariedade, à fundamentação específica e ao respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do contraditório.
7.A apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação não configura violação ao direito de locomoção, quando limitada no tempo, reversível e direcionada exclusivamente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
8. Precedentes deste Tribunal reconhecem a legitimidade da apreensão de documentos pessoais como instrumento de coerção indireta, quando demonstrada a inadequação dos meios executivos tradicionais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.